Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000995-81.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BARRA DO BUGRESD
AGRAVANTE: PEDRO PONTUAL MARLETTI E DAYANA DE MORAES LEITE
AGRAVADOS: ANTONIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PEDRO PONTUAL MARLETTI E DAYANA DE MORAES LEITE de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres nos autos de Cumprimento de Sentença sob o n. 0002831-19.2020.8.11.0008 em face de ANTONIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI, que determinou a suspensão da presente ação até o trânsito em julgado do mencionado recurso, a fim de impedir eventuais decisões conflitivas, bem como eventual duplicidade no cumprimento de sentença. Com o trânsito em julgado do mencionado recurso e com o retorno dos autos a este Juízo, apensem-se os presentes autos, ao Processo no 6202-98.2014.8.11.0008, cód. 97261 (id. 73644984).
Os agravantes alegam que ajuizaram cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais; não obstante, os agravados manejaram Recurso Especial para questionar, exclusiva e tão somente, suposta violação ao §1o do art. 278 do CPC/73, ante o não conhecimento da Reconvenção por eles apresentada, de modo que pugnam apenas pela admissão da reconvenção como pedido contraposto. O aludido Recurso Especial foi inadmitido pela d. Vice Presidente do TJMT e tal decisão foi desafiada por Agravo, o qual expecta julgamento no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça.
Narra que, quanto aos honorários não há questionamento no referido recurso, mas o juízo determinou a suspensão do processo de cumprimento de sentença; cumprimento de sentença na parte atinente aos honorários advocatícios da adjudicação compulsória, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, sendo que este capítulo da decisão já transitou em julgado, visto que sequer foi mencionado no Recurso Especial manejado pelos ora Agravados, e, sendo assim, pode ser executada definitivamente, nos moldes dos arts. 523 e seguintes do CPC; cumprimento de sentença na parte atinente aos honorários advocatícios da reconvenção, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, decisão esta que deve ser executada provisoriamente, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, na medida em que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial manejado pelos Agravados expecta o trânsito em julgado; a suspensão é indevida; a suspensão total do processo de cumprimento de sentença, até trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o mencionado Recurso Especial e retorno dos autos ao Juízo de piso, prejudicará de sobremaneira fundamentais direitos dos Agravantes, notadamente se for levado em conta o caráter alimentar dos valores ora perseguidos; o injustificado retardo na tramitação do processo de cumprimento de sentença poderá facilitar a ocultação de patrimônio por parte dos Agravados. Sendo assim, faz-se necessária a reforma da decisão ora vergastada em sede de antecipação de tutela recursal, para que seja determinado o imediato seguimento do cumprimento de sentença; por fim, requer a concessão liminar para que seja retomado o curso normal do cumprimento de sentença, de modo que, quanto ao Ponto 1 acima declinado, o cumprimento de sentença seja processado na forma definitiva (com espeque no arts. 523 e seguintes do CPC), ao passo em que, quanto ao Ponto 2 supra, seja feito de forma provisória (nos termos permissivos dos arts. 520 e seguintes do CPC); no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 73644982).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“5.Tratam-se os presentes autos de Cumprimento de Sentença proposta por Dayana De Moraes Leite e Pedro Pontual Marletti em desfavor do Antonio Frigieri Filho e Jaqueline Da Costa Marques Frigieri. 6. Considerando que consta nos autos autuado sob o no 6202-98.2014.8.11.0008, cód. 97261, (feito este a ser apensado ao presente), o Recurso Especial interposto ainda não transitou em julgado. Portanto, tenho que o referido cumprimento de sentença pleiteado pelo exequente, resta prejudicado, uma vez que o objeto daqueles autos trata da matéria discutida nesta demanda. 7. Desse modo, determino a suspensão da presente ação até o trânsito em julgado do mencionado recurso, a fim de impedir eventuais decisões conflitivas, bem como eventual duplicidade no cumprimento de sentença. 8. Com o trânsito em julgado do mencionado recurso e com o retorno dos autos a este Juízo, apensem-se os presentes autos, ao Processo no 6202-98.2014.8.11.0008, cód. 97261”.
Pretendem os agravantes a concessão liminar para o prosseguimento do cumprimento de sentença manejado, ao argumento que a existência de recurso em nada interfere no referido cumprimento de sentença relativo aos honorários.
Da análise dos autos, não verifico a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, vez que qualquer decisão no recurso influirá diretamente na questão sucumbencial, de modo que também não está demonstrado prejuízo aos agravantes.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora